Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO SOUSA ROCHA em face ao despacho que rejeitou pedido de reconsideração e manteve multa anteriormente aplicada. Não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Tendo em vista que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça no primeiro grau e que em recurso anterior a benesse já fora indeferida também para esta instância recursal, foi facultado regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 44244497). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, a benesse já havia sido indeferida no bojo do agravo de instrumento n. 0723789-49.2022.8.07.0000 e o recorrente não demonstrou qualquer alteração de sua condição financeira desde aquela decisão. Dada a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, foi facultado regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Porém, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Não obstante, ainda que superada a irregularidade formal, o recurso não comportaria conhecimento. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Em razão da preclusão prevalece a multa aplicada ao réu por força da decisão de ID 128829294 no equivalente a cinco por cento do valor em execução, considerando a ausência de indicação do bem na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil - CPC.” Esclarece-se que a referida multa fora aplicada em decisão proferida aos 23/06/2022 e há muito preclusa. Lado outro, o despacho ora recorrido foi proferido em resposta a pedido de reconsideração formulado pelo réu. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas consignou que a matéria deduzida pela parte já estava preclusa. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator